Tribunal: TJPA
Processo: 0010173-47.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010173-47.2019.8.14.0133

APELANTE: DANILO RODRIGUES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

2.

A defesa alega, em preliminar, nulidade do reconhecimento do réu na fase inquisitiva. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes. Postula, ainda, o reconhecimento da tentativa.

3.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade no reconhecimento do réu na fase inquisitiva; (ii) se há insuficiência probatória para a condenação ou se o delito deve ser reconhecido como tentado; (iii) se há necessidade de revisão da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade no reconhecimento do réu na fase inquisitiva, pois eventual inobservância ao art. 226 do CPP configura nulidade relativa, sanada pela confirmação do reconhecimento em juízo e pela existência de outros elementos de prova corroborantes.
6. A autoria e a materialidade do delito foram amplamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tornando inviável a absolvição do réu.

7. O crime se consumou com a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período de tempo, afastando-se a tese de tentativa.

8. A pena-base foi corretamente fixada, sendo valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, diante do uso de arma branca e da restrição da liberdade das vítimas. Não há bis in idem na aplicação das causas de aumento, pois a r. sentença utilizou apenas uma delas para a elevação da pena na terceira fase da dosimetria.
9. O aumento de pena pelo concurso de agentes foi devidamente fundamentado e encontra respaldo nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação criminal improvida.

Tese de julgamento:
"1. A eventual inobservância ao art. 226 do CPP na fase inquisitiva não gera nulidade absoluta quando há reconhecimento válido em juízo e outras provas corroborantes. 2. A inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período, caracteriza a consumação do crime de roubo. 3. Não há bis in idem quando uma circunstância é valorada na primeira fase da dosimetria e outra causa de aumento é aplicada na terceira fase."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, II e V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Danilo Rodrigo Mendes, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 108 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V, do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 17033077, de forma sintética,
que no dia 29.10.2019, o recorrente, na companhia de mais outro denunciado, adentrou no ônibus coletivo às proximidades do bairro Paricatuba, em Benevides, ocasião em que anunciaram o assalto realizando ameaças, utilizando-se de duas facas do tipo peixeira, com as quais renderam o cobrador e demais passageiros, exigindo em seguida que as vítimas entregassem seus pertences. O motorista de ônibus avistou de longe uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que aumentou a velocidade do veículo indo em direção aos policiais. Policiais cercaram o veículo em questão e negociaram a rendição dos denunciados.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 17033108,
alega, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

No mérito
, requer a absolvição por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, pretende que a pena base seja redefinida para importe menor, bem como a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes, com a alegação de que esta não foi demonstrada nos autos. Afirma também a existência de bis in idem, já que valorada na primeira e na terceira fase a causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas, além do que o período de tempo que a vítima ficou retida foi apenas de cinco minutos, tempo irrisório para ensejar essa causa de aumento de pena.

Pretende também a defesa que seja reconhecido que o delito não chegou a se consumar, merecendo o apelante a causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, do CPB.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo improvimento do apelo manejado.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que apelante foi preso em flagrante, no momento exato em que realizava o crime, sendo que, para que desse fim a sua empreitada criminosa, foi necessário que a polícia cercasse o ônibus onde estava o denunciado, seu comparsa e as vítimas e iniciasse uma negociação, até o momento da rendição dos mesmos, sendo os policias que efetuaram sua prisão testemunhas oculares do crime em questão, sendo o reconhecimento feito pelos agentes da lei, em conjunto com o reconhecimento procedido por uma das vítimas, na fase inquisitiva, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, o apelante como sendo um dos autores do delito em estudo, sendo que, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual afasta-se a preliminar de nulidade invocada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Requer a defesa a absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou que seja reconhecido que o delito não chegou a se consumar, merecendo o apelante a causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, do CPB.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deve prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
explico
:

A vítima Leonardo da Silva Costa
, confirmou em juízo, todos os termos da denúncia, reconhecendo o réu como um dos autores do crime em questão, esclarecendo que os acusados entraram no ônibus na estrada de Benfica e anunciaram o assalto; que que o motorista avistou a polícia e parou logo o ônibus, descendo do coletivo, momento em que os criminosos pegaram duas pessoas de refém; que cada denunciado estava armado com uma faca; que o bandidos chegaram a pegar os bens das vítimas; que a polícia iniciou negociação com os criminosos que perdurou por volta de dez minutos essa negociação, até que os denunciados liberaram as vítimas e se entregaram aos policiais.

No mesmo sentido foi o testemunho de Jean Davis Remédios Silva, que
em juízo declarou que verificaram que os acusados estavam armados de faca; que o motorista do ônibus se aproximou da viatura da polícia e disse do assalto que estava ocorrendo; que que os denunciados chegaram a colocar facas no pescoço das vítimas; que que os policiais isolaram a área até os criminosos se renderem.

A testemunha, Luiz de França Silva da Silva, Policial Militar, disse em juízo, que
a sua guarnição estava parada na BR quando o ônibus parou e o motorista desceu informando do assalto que estava ocorrendo; que chegou a visualizar os dois denunciados com dois reféns; que iniciaram negociação com os réus até que estes se renderam à guarnição, sendo eles encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em seu interrogatório, o apelante confirmou os termos da denúncia.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo majorado, tendo inclusive sido este reconhecido por todas as vítimas, sem qualquer sombra de dúvida, bem como pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, além do que, o próprio acusado confirmou os ternos da denúncia acusatória em juízo.

Cabe ressaltar, também, que em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, percebe-se que a autoria delitiva pelo crime atribuído ao apelante se confirmou em sua totalidade, conforme depoimentos traçados no processo, tendo inclusive sido demonstrado que o delito de roubo se consumou, pois houve a inversão da rés subtraída dos passageiros, mesmo que por breve período de tempo, não se podendo dar azo a qualquer pretensão absolutória ou desclassificação para sua forma tentada, pois, como dito antes, o delito roubo majorado se consumou plenamente.

2 – DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, pretende o apelante que a pena base seja redefinida para importe menor, bem como a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes, com a alegação de que esta não foi demonstrada nos autos. Afirma também a existência de bis in idem, já que valorada na primeira e na terceira fase a causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas, além do que o período de tempo que a vítima ficou retida foi apenas de cinco minutos, tempo irrisório para ensejar essa causa de aumento de pena.

A pena base do recorrente foi exposta nos seguintes termos (ID 17033099)
:

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que os passageiros foram mantidos como reféns dentro do veiculo ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, em respeito a Súmula 444 do STJ. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido cometido com uso de faca. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.”

Pelo que se percebe da leitura desse trecho da dosimetria, o d. juiz sentenciante procedeu a devida fundamentação do porquê estaria valorando a circunstância judicial da culpabilidade e das circunstâncias do crime como negativas ao apelante, posto que, no que se refere a culpabilidade, o magistrado foi claro

ao informar que

utilizaria a restrição da liberdade dos passageiros/vítimas do evento criminoso na primeira fase dosimétrica, não utilizando esta na ultima fase da dosimetria, além do que, o fato de estarem os denunciados ameaçando as vítimas com emprego de arma branca já é motivo suficiente pra as circunstâncias do delito serem valoradas negativamente a eles.

No mais, percebe-se também, quando da terceira fase da dosimetria, que o juiz, apesar de citar duas causas de aumento de pena (concursos de agentes e restrição da liberdade das vítimas), aplicou somente uma causa de aumento, já que a outra já teria sido empregada para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, não existindo ai nenhuma sombra de bis in idem como alegado pela defesa, além do que o próprio enunciado constante no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CPB, não define qualquer período de tempo para ser reconhecida essa causa de aumento de pena.

Já a outra causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, presente no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, foi demonstrada claramente pelos testemunhos prestados no processo, não existindo qualquer razão para a tese levantada em sentido contrário, já que inclusive o réu foi preso em flagrante juntamente com seu comparsa no momento que realizavam o roubo no interior do ônibus, sendo isso incontroverso nos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025